Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740690-92.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maria Bezerra da Silva, Júlio César de Souza Agravado(s) Camila de Souza Marques Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Bezerra da Silva e Júlio César de Souza contra decisão proferida pelo i. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 141606907 do processo de referência) que, na ação ordinária ajuizada por Camila de Souza Marques Silva em desfavor dos ora agravantes, processo 0701916-69.2022.8.07.0007, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, sob os argumentos a seguir, e anotou a conclusão dos autos para sentença (Id 141606907 - p. 5 do processo de referência): (...) Na espécie, os réus foram intimados a apresentarem documentos comprobatórias da alegada hipossuficiência econômica, no entanto, limitaram-se a dizer que colacionaram em sua contestação referidos documentos. No entanto, os documentos apresentados, e analisados, não se prestam a tal fim, especialmente porque os réus compraram um imóvel e desembolsaram por ele a quantia de R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), à vista, dessumindo-se, daí, não serem juridicamente pobres, por não ser crível que uma pessoa hipossuficiente financeira disponha de tamanha quantia. Neste contexto fático, é razoável concluir que os réus e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação. (grifos originais) Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 41791231), sustentam ter sido indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado apesar de comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Afirmam que o agravante Júlio César de Souza é marceneiro autônomo e, com a pandemia, teve que interromper seus serviços por ser grupo de risco, já que portador de diabetes e hipertensão, o que abalou sua vida financeira, somente tendo voltado a trabalhar há pouco tempo e de forma reduzida, com o agravante de ter sofrido um acidente de trabalho em abril/2022, “no qual esteve prestes a perder três dedos de sua mão esquerda”, estando sem trabalhar desde o ocorrido. Argumentam que a agravante Maria Bezerra da Silva encontra-se desempregada, não conseguindo realocação no mercado de trabalho “em decorrência de sua idade e problemas de saúde (alterações degenerativas na coluna, tendinopatia e bursite nos ombros, fascite plantas, fibromialgia e osteopenia)”. Alegam que, por causa de suas moléstias, possuem um alto custo com medicamentos contínuos e recorrentes consultas médicas para mantê-las controladas, bem como que, além de suas próprias despesas, sustentam também sua filha, que se encontra desempregada. Aduzem que, por não possuírem trabalho fixo e auferirem renda inferior ao piso, são isentos do imposto de renda, razão pela qual não foram juntadas as declarações prestadas à Receita Federal. Sustentam, por fim, que o “simples fato de os agravantes adquirirem imóvel a vista, não é capaz de afastar seu direito, posto que a concessão leva em consideração o momento em que foi requerido”. Trazem a declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC e enfatizam que não se exige miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, mas apenas insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e da família, tendo comprovado nos autos os custos com “medicamentos, exames, estado de saúde crítico, despesas fixas de água, luz, internet e alimentação”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, em razão de o processo principal já estar concluso para sentença, o que evidenciaria o risco ao resultado útil, bem como o perigo de dano, decorrente de eventual condenação em honorários advocatícios. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação do processo principal até o julgamento do recurso e, no mérito, que seja dado provimento ao mesmo, para conceder-lhes os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico a probabilidade do direito alegado. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Os recorrentes têm seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 125251587). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração constante da procuração (Id 125251587 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que eles não possuem recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Os documentos juntados no processo de origem não trazem informações bastantes para se auferir a renda mensal dos agravantes, pois estes se limitaram a fazer juntada das CTPS de sua filha (Id 125254651 do processo de referência), do agravante Júlio César (Id 125254652 do processo de referência) e da agravante Maria Bezerra (Id 125254653 do processo de referência), nas quais não consta anotação de vínculo empregatício, até mesmo porque os agravantes afirmaram ser trabalhadores autônomos, apesar de não especificar qual seria o ramo de atividade da Sra. Maria Bezerra, cuja única anotação de trabalho foi no ano de 1987, ao passo que o Sr. Júlio César afirmou ser marceneiro autônomo. Ocorre que, conforme se verifica pelo despacho de Id 135655435 do processo de referência, foi determinado aos agravantes que fizessem juntada de vários documentos a fim de comprovar a hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito, como se vê pela colação abaixo, Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte ré, que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Em resposta a essa determinação, os agravantes (Id 138436651 do processo de referência) apenas informaram que não declaram o imposto de renda, por se considerarem isentos, e que não possuem renda formal. Em seguida, peticionaram (Id 138436661 do processo de referência) fazendo juntada de documentos relativos aos gastos com saúde, concernentes a um único comprovante de compra de medicamento (Id 138436662 do processo de referência) e receitas médicas. Todavia, como bem apontado pelo julgador primário, o processo originário trata da compra de um imóvel pelos agravantes, no ano de 2021, com pagamento à vista do valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), o que levanta dúvidas acerca da completude da fonte de renda dos agravantes, principalmente se considerar suas alegações de que, durante o período da pandemia, iniciado em meados de 2020, não trabalharam devido ao estado de saúde do agravante Júlio César. Ademais, o juízo a quo expressamente determinou aos agravantes, caso fossem titulares de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, que juntassem extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação, bem como indicassem a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, o que não foi cumprido, a despeito de claramente o agravante Júlio César possuir conta bancária, como pode ser verificado pelo comprovante de transferência do valor da compra do imóvel (Id 125254645 do processo de referência). Saliento que a apresentação desses documentos é indispensável para se aferir a real situação financeira dos agravantes, até mesmo porque afirmaram que o Sr. Júlio César, desde abril/2022, época em que sofreu acidente de trabalho, não está trabalhando e a Sr. Maria Bezerra está desempregada, além de também sustentarem sua filha maior de idade, do que faz emergir a dúvida de onde estariam vindos os proventos para seu sustento durante todo esse tempo. Com relação aos gastos ordinários mensais, relativos às despesas com “água, luz, internet e alimentação” por eles afirmadas no recurso, nada foi juntado aos autos para comprová-los, sendo que os alegados comprovantes de gastos com saúde são insuficientes para tanto. Primeiramente, os exames realizados pela Sra. Maria Bezerra (Id 125254650 - pp. 5-11 do processo de referência) datam de 2018 a 2021, tendo sido, em sua grande maioria, realizados em 2019, antes portanto do negócio discutido nos autos principais, que se deu no final de 2021, e antes da declaração do estado pandêmico, o que demonstra não terem o condão de influenciar na situação financeira atual dos agravantes. Ainda, o único comprovante de gasto realizado pelos agravantes com saúde, se trata de recibo de compra de remédios datado de 22/9/2022 (Id 138436662 do processo de referência). Porém, como se pode ver pelos receituários juntados pelos agravantes relativos ao Sr. Júlio César (Id 125254650 - pp. 1-4 do processo de referência), este foi atendido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, tendo, inclusive, obtido insumos para diabetes da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, o que demonstra a ausência de gastos nesse sentido. Ressalto que o Governo Federal, assim como o Distrital possuem programas que disponibilizam remédios para tratamento e controle da diabetes de forma gratuita para a população, sendo descabida, portanto, a alegação dos agravantes de gastos nesse sentido, pois pode obtê-los, como já o fez, gratuitamente nos postos de saúde ou através do programa “Farmácia Popular”, o que pode facilmente ser conferido pelos endereços eletrônicos a seguir: https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/farmacia-popular, https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/diabetes-mellitus-tipo-2-(DM2)-no-adulto/relacao-medicamentos, https://www.saude.df.gov.br/medicamentos-diabetes. Incumbia aos requerentes dos benefícios da justiça gratuita fazer prova de sua situação financeira, o que não foi providenciado pelos agravantes. Como já exposto, os agravantes nem mesmo trouxeram dados referentes às alegadas despesas suportadas por eles exclusivamente na manutenção da família. Ademais, como apontado pelo julgador a quo, trata, o processo de origem, de compra à vista de imóvel no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), valor este significativo para não se considerar como hipossuficientes os agravantes. A declaração de hipossuficiência financeira não encontra correspondência nos elementos de prova coligidos pelos recorrentes. Não se trata de exigir prova de miserabilidade financeira, mas apenas para o pagamento das custas processuais – que não é obrigação de trato sucessivo. Isso os recorrentes não demonstraram. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Saliento que o indeferimento do pedido não importa violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, porque para o caso concreto, considerados os elementos reunidos aos autos, não basta a simples declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Entendo que os agravantes não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atenderam, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Nesse sentido, colaciono julgados deste c. Tribunal de Justiça mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto os recorrentes não comprovaram padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas do preparo recursal. Não lograram, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não terem os agravantes se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora